Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-86.2002.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000231-86.2002.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ZELIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 803.195.051-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

APELADO
(S):

ZELIA DA SILVA CAMPOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA QUE
DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INCIDÊNCIA DO IAC N.o 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO
DO PROCESSO OCORRIDA EM 28.05.2009. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E BLOQUEOS EM VALORES INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA EXEQUENDA.
SÚMULA N.o 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença da Ação Monitória
,
fundamentada em cheques sem força executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a análise da prescrição intercorrente declarada pelo juízo de origem, considerando a ocorrência de diversas diligências infrutíferas e bloqueios de valores irrisórios, além da suspensão do processo em 28/05/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente foi corretamente declarada, uma vez que o prazo de suspensão do processo e o lapso de cinco anos sem resultados positivos foram ultrapassados, conforme entendimento consolidado no IAC n.o 01 do STJ.

4. A última diligência frutífera ocorreu em 11/06/2018,
mas
com bloqueio via
BacenJud
de valor insignificante (R$ 340,96), incapaz de satisfazer a dívida exequenda
que, em
13/06/2017
,
já estava em R$ 45.057,33
. As demais diligências
anteriores
resultaram em bloqueio
de
R$ 125,66

e
restrição veicular
ineficaz em decorrência da não localização da motocicleta desde
06/06/2012
.

5. O prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, conforme a Súmula
503 do STJ, foi efetivamente aplicado no caso, e a apelante foi devidamente intimada para se manifestar, cumprindo o princípio d
a vedação à decisão surpresa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese
s
de julgamento:

"
Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo, do transcurso de 1 ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980.
Inteligência do IAC n.o 01 do Superior Tribunal de Justiça
.
”

“
Diligências infrutíferas e bloqueios de valores insignificantes, que não sejam proporcionais ao montante da dívida exequenda, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”

___________

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 9o, 10 e 487, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada:
IAC n.o e Enunciado de Súmula n.o
503 do Superior Tribunal de Justiça;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA
;
TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
,

interposto

por
C. VALE -
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,
contra
sentença (ID

243329700
)
proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
–MT

que
,
n
o Cumprimento de Sentença de
Ação
Monitória
de cheques
movida em
desfavor de

ZELIA DA SILVA CAMPOS
e distribuída em
13/05/2002,

declarou a prescrição
intercorrente

do crédito exequendo,

nestes termos
:

[...]

INDEFIRO
a concessão de prazo, pois os 15 dias decorrem da lei e não houve qualquer justificativa plausível para a impossibilidade do cumprimento do determinado.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" - (STJ,
AgRg
no

REsp 1.208.833
/
MG, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe
3/8/2012).

Destaco que apenas três diligências, desde o ano de 2002, foram positivas. Dois bloqueios via
Sisbajud
que não somam R$ 500,00 (quinhentos reais) e uma restrição veicular cujo bem não foi encontrado.

Noto que a última diligência frutífera ocorreu em 11.06.18 (f. 468/469 do id 48650299).

Assim, foi superado o prazo da suspensão (um ano) e os cinco anos sem qualquer resultado positivo para saldar o débito, de modo que não há outro caminho senão reconhecer a prescrição intercorrente.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente
, na forma dos artigos 487, II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Não há condenação ao pagamento de custas
porque o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, prevê que não haverá ônus para as partes.

Sem honorários advocatícios pelos mesmos fundamentos
.

DETERMINO a remoção da restrição veicular e a expedição do alvará eletrônico de levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente. Caso o valor não esteja vinculado à conta única, PROCEDA-SE
. Intime-se para o fornecimento de dados bancários.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
243329713
),
a
apelante
sustenta as seguintes teses:

Não configuração da prescrição intercorrente

Apesar de devidamente intimad
a
,
a apelada não apresentou contrarrazões (ID
243329730)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
I
ntimação
-
32338944
)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
243459154
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

APELADO(S):
ZELIA DA SILVA CAMPOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação
interposto
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Nobres
–MT que, n
o Cumprimento de Sentença de
Ação
Monitória
movida em
desfavor
da apelada, cuja ação tramitava desde 13/05/2002,
declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo
, sem condenação da apelante em custas ou honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo
a quo
declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo após verificar que, desde o ajuizamento da ação monitória em 2002, diversas diligências para localização de bens da executada e satisfação do débito mostraram-se infrutíferas. A sentença destacou que apenas três diligências foram parcialmente exitosas: dois bloqueios via
Sisbajud
, que resultaram em valores inferiores a R$ 500,00, e uma restrição veicular cujo bem não foi localizado.
A última diligência frutífera, realizada em 11/06/2018, consistiu na efetivação de um bloqueio via
BacenJud
, que resultou na indisponibilidade do valor de R$ 340,96 em conta bancária da executada

Assim, o magistrado entendeu que foram ultrapassados tanto o prazo de
suspensão de um ano quanto o lapso de cinco anos sem resultados positivos, o que ensejou o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

1.
Não configuração da prescrição intercorrente

A apelante sustenta que

não houve inércia processual que justificasse a declaração da prescrição intercorrente.

Alega que se manteve ativa no processo com diversas diligências ao longo dos anos.

Aduz
que, desde 2018, buscou repetidamente intimar a executada sobre bloqueios realizados, mas só obteve frustração na localização de bens em maio de 2023.

S
ustenta que a nova redação do §4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei n.o 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativamente.

Alega que o prazo prescricional somente pode ser contado a partir da vigência da nova legislação, e que, no caso concreto, esse prazo não se esgotou.

Assim, requer a reforma da sentença para afastar a declaração de prescrição intercorrente, determinando
-se
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da ação.

Pois bem
. Ressai dos autos que
se trata de cumprimento de sentença de ação monitória
de cheques
sem força executiva
, no valor de R$ 4.460,52,
distribuída em 13 de maio de 2002
(ID
48650299
, p.
209)
.

A executada, ora apelada, por sua vez, foi citada em 13 de maio de 2003
, mas não opôs embargos e, assim, a ação monitória foi convertida em cumprimento de sentença
em 30 de janeiro de 2005 (ID
48650299
, p.
292).

Ocorre que, durante o trâmite processual, verifica-se que
apenas três diligências foram parcialmente exitosas:

dois bloqueios via
Sisbajud
,
um de R$ 125,66
,
no dia 18/02/11 (ID
48650299, p. 381/382)
, e outro de
R$ 340,96
, no dia 22/05/2018 (ID
48650299),

Um pedido de bloqueio
veicular deferido
(motocicleta)

e com resultado positivo
no dia 06
/
06
/
12 (
ID
48650299
, p.
400
)
, mas sem resultado prático, uma vez que o veículo nunca foi localizado
.

Por outro lado, verifica-se que

o cumprimento de sentença foi suspenso

por um ano
em 28/05/2009
,
a pedido da ora apelante
, conforme ID
48650299
, p.
364 e 366 dos autos de origem.

Desse modo, em que pese não se aplicar o novo § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil,
incide a prescrição intercorrente
com termo inicial após
o fim do prazo judicial de suspensão do processo
, nos termos do
item 1.2
do precedente fixado no
IAC n.o 01 do Superior Tribunal de Justiça
, uma vez que se trata de relação processual instaurada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
in
verbis
:

1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional
, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão
do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

[grifo nosso]

Assevera-se que, no caso em exame,
o prazo
da prescrição intercorrente
é
quinquenal
,
com fulcro no enunciado
da
Súmula

503 do S
uperior Tribunal de
Justiça
,
uma vez que a ação monitória foi fundada em cheques
sem força executiva
. Para elucidar, cita-se:

Súmula
n. 503/STJ.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em

face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia

seguinte à data de emissão estampada na cártula
.

Desse modo, ao caso em tela,
a prescrição intercorrente
se efetivou em 28/05/2014
.

Destaca-se
que as
diligências que resultaram infrutíferas ou em valores irrisórios
, uma vez que insignificantes em relação ao total da dívida exequenda

que, em 13/06/2017 já estava em R$ 45.057,33
(ID
48650299, p. 464, autos de origem)
. Assim,
não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN -
PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA
- RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo
prescricional.
A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório
, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

Ressalta-se, também,
a observância
a
o
princípio da vedação à decisão surpresa
,
nos termos dos
arts
. 9o, 10 e
487,
II e parágrafo único, do Código de Processo Civil
, uma vez que
,
antes de resolver o mérito, o Juízo
a quo
intimou a apelante para se manifestar quanto à prescrição inter
corrente, conforme ID
243330696
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem majoração dos honorários, uma vez que não foram fixados na sentença recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024